Tribunal: TJDFT
Processo: 0751674-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751674-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTIAN LINCOLN ALVES DOS SANTOS, GEISEL ALVES DOS SANTOS, SAULO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação de imissão de posse. O agravante noticia ser legítimo proprietário do imóvel Fazenda Lagoa Bonita e que, após o trânsito em julgado referente à ação de imissão de posse por ele ajuizada, requereu a imissão parcial de alguns lotes da área invadida. Relata que, apesar de ter sido deferida quatro ordens de imissão parcial, não houve a desocupação voluntária pelos ocupantes da área, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau enviou ofício a SEOP para auxiliar no cumprimento da diligência. Noticia que a Defensoria Pública pediu a suspensão da ordem de imissão em razão da grave crise sanitária ocasionada pela COVID-19, o que teria sido deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que a ordem de desocupação voluntária foi expedida antes da pandemia e que tem notícias de que a ocupação indevida no local está aumentando. Defende ter urgência no cumprimento efetivo da ordem para que seja imitida na posse. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Ressalta que o direito à moradia deve ser assegurado pelo Poder Público por meio da elaboração de políticas públicas habitacionais, bem como argumenta que a ocupação desordenada não é a medida adequada para a conformação do direito fundamental de moradia. Afirma ser desnecessário aguardar o encerramento da pandemia para que haja o cumprimento da ordem judicial. Alega que o estado de vulnerabilidade social também não serve como argumento e fundamento para determinar a permanência dos moradores no local. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel, com a imissão da agravante da posse dos lotes. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (ID 21997574 e 21997575). Apesar de ter sido intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante não se manifestou (ID 22802518). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que determinou a suspensão da ordem de imissão de posse até que cesse a pandemia do Covid-19 (ID 69916849) em 17.08.2020. Em 09.11.2020, a ora agravante pleiteou o efetivo cumprimento da ordem de imissão de posse. O Juízo de Primeiro Grau manteve a decisão de ID 69916849 por seu próprios fundamentos e indeferiu o pedido formulado pela agravante. O despacho que reitera pronunciamento anterior, diante de pedido de reconsideração, não possui conteúdo decisório. Por não possuir conteúdo decisório, trata-se de despacho de mero expediente, razão pela qual não cabe a interposição de recurso. Confira-se, por oportuno, precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APENAS REITERA O ENTENDIMENTO EXARADO EM ATO JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O QUAL NÃO HOUVE RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada apenas reitera aquela que efetivamente criou a situação jurídica desfavorável à recorrente e a petição que a ensejou equivale a verdadeiro pedido de reconsideração que, como sabido, não tem a aptidão de interromper, tampouco de suspender o prazo para a interposição de recurso. 1.1. O agravante deveria ter interposto recurso contra a primeira decisão que tratou das matérias aviadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não cabendo agravo de instrumento contra a decisão que nega o pedido de reconsideração da referida decisão, ante a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1227684, 07229364520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso deveria ter sido interposto contra a decisão que determinou a ordem de imissão de posse e não contra a que a manteve. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator